Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-22.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002854-22.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILSI DAS DORES QUEIROZ - CPF: 000.777.331-50 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO RETROATIVO. LIMITAÇÃO AOS PERÍODOS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) à servidora pública, técnica de enfermagem, com base em laudo pericial judicial. Recurso fundamentado em suposta ausência de regulamentação à época, prevalência de laudo municipal recente (LTCAT de 2023) e impacto da reforma previdenciária estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a prevalência do laudo pericial judicial em relação ao LTCAT municipal de 2023; (ii) determinar a existência de direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade; e (iii) analisar a possibilidade de limitar o pagamento aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 7o, XXIII, assegura o adicional para atividades insalubres, e a Lei Complementar Municipal no 94/2011 prevê percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de insalubridade constatado.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial nomeado pelo juízo, constatou insalubridade em grau máximo (40%), prevalecendo sobre laudos administrativos unilaterais, salvo prova robusta de vício ou erro técnico, o que não ocorreu.

O direito ao adicional de insalubridade retroage ao momento da constatação das condições insalubres, ainda que a regulamentação municipal tenha sido alterada posteriormente pela LC no 170/2022, em observância ao princípio da proteção ao trabalhador.

O pagamento retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal e se limitar aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos, conforme argumentação do apelante.

O LTCAT municipal de 2023, que indica redução do grau de insalubridade, não produz efeitos retroativos e não afasta os efeitos jurídicos do laudo pericial judicial até sua data de elaboração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente para excluir o adicional de insalubridade nos períodos em que a apelada não esteve exposta a condições insalubres. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial, por sua imparcialidade e presunção de veracidade, prevalece sobre laudos administrativos em casos de divergência, salvo comprovação de erro técnico.

O direito ao adicional de insalubridade retroage à data da constatação das condições insalubres e não depende de regulamentação posterior, desde que observados o prazo prescricional e os períodos efetivamente trabalhados.

Laudos administrativos recentes que apontam redução do grau de insalubridade não produzem efeitos retroativos em relação a períodos já consolidados por laudo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XXIII. Lei Complementar Municipal no 94/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres contra a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Marilsi das Dores Queiroz, servidora pública municipal, na qual pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, retroativamente à elaboração do laudo pericial, e sua continuidade até que as condições nocivas de trabalho cessem.

Conforme a petição inicial, a apelada, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, alegou exercer suas atividades em ambiente insalubre, em contato direto com agentes biológicos, motivo pelo qual requereu o referido adicional. O laudo pericial apresentado nos autos constatou grau máximo de insalubridade, corroborando suas alegações.

O Município de Cáceres contestou, arguindo a inexistência de regulamentação municipal vigente à época dos fatos que autorizasse o pagamento do adicional, destacando que as normas aplicáveis foram alteradas pela Lei Complementar no 170/2022. Aduziu, ainda, que nova perícia, realizada em 2023, apontou a redução do grau de insalubridade para médio, resultando no percentual de 20%. Requereu a improcedência da ação ou a limitação do adicional ao percentual apontado no laudo mais recente.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, respeitado o prazo prescricional quinquenal, até que cessem as condições nocivas. O magistrado de origem fundamentou sua decisão no laudo pericial que constatou grau máximo de insalubridade (id 223328239).

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, sustentando, em suma: a) A ausência de amparo legal e constitucional para o pagamento retroativo do adicional, em razão da revogação das normas municipais anteriormente vigentes; b) o impacto da reforma previdenciária estadual, que introduziu alterações na concessão de benefícios e c) prevalência do novo LTCAT de 2023, que aponta insalubridade em grau médio, fixando o adicional em 20%.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o adicional de insalubridade é assegurado constitucionalmente e que o laudo pericial elaborado em juízo confirma a exposição a grau máximo de insalubridade (id 223328246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na divergência entre o laudo pericial elaborado pelo perito judicial e o LTCAT apresentado pelo Município. O laudo pericial, elaborado sob a égide do contraditório e da imparcialidade, constatou a existência de condições de insalubridade em grau máximo no ambiente laboral da apelada, em consonância com as normas regulamentadoras aplicáveis. Por outro lado, o LTCAT municipal, produzido unilateralmente, aponta insalubridade em grau médio.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, consagra o direito ao adicional de insalubridade, remetendo sua regulamentação à legislação infraconstitucional. No âmbito do Município de Cáceres, a matéria era regida pela Lei Complementar no 94/2011, que estabelece percentuais de 10%, 20% e 40%, a depender do grau de exposição. Ainda que o apelante sustente a revogação da norma anterior pela Lei Complementar no 170/2022, tal fato não elide o direito da servidora, especialmente quando a insalubridade foi apurada por perícia judicial regularmente realizada.

No que tange ao grau de insalubridade, o laudo judicial é inequívoco ao atestar a exposição da apelada a agentes biológicos em grau máximo, o que enseja o pagamento do adicional de 40% (id 223328209). Embora o Município tenha apresentado laudo administrativo divergente, a presunção de imparcialidade e tecnicidade do perito nomeado pelo juízo prevalece sobre documentos elaborados unilateralmente, salvo demonstração de vício ou erro técnico, o que não foi evidenciado nos autos (id 223328214).

Quanto à alegação de que o pagamento retroativo do adicional seria inviável pela ausência de regulamentação à época dos fatos, cumpre destacar que o adicional de insalubridade incide desde o momento em que as condições insalubres foram constatadas, independentemente de regulamentação posterior, por força do preceito constitucional contido no artigo 7o, inciso XXIII.

O pagamento retroativo, contudo, deve observar o prazo prescricional quinquenal e se restringir aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo, portanto, férias, licenças e afastamentos, conforme requerido pelo apelante. Assim, torna-se imperioso determinar que o adicional de insalubridade seja suprimido nos intervalos em que a apelada não exerceu suas funções em ambientes nocivos.

Quanto à aplicação do novo LTCAT de 2023, que indica a redução do grau de insalubridade para médio, com adicional de 20%, importa consignar que referido laudo não possui efeitos retroativos, não podendo desconstituir os direitos adquiridos com base na avaliação pericial judicial anteriormente realizada, cuja validade permanece até a data de sua substituição.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar que o adicional de insalubridade seja excluído nos períodos em que a apelada não esteve exposta a condições insalubres. No mais, mantenho a sentença de origem em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025